Tribunal: TJBA
Processo: 8019381-66.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8019381-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM

REU: LEILA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966,
incs
. II e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal, nos autos da Apelação nº 0308323-49.2013.8.05.0001, que reconheceu a responsabilidade civil de instituição de ensino superior por frustração de legítima expectativa de colação de grau e fixou indenização por dano moral.

2. A autora sustenta: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob alegação de interesse da União em matéria de diplomação; (
ii
) ocorrência de erro de fato quanto ao alegado abandono do curso; e (
iii
) violação manifesta à norma jurídica, por afronta à legislação educacional e à autonomia universitária.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão rescindendo padece de nulidade por incompetência absoluta da Justiça Estadual; (
ii
) saber se houve erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, por suposta desconsideração de registros acadêmicos; e (
iii
) saber se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao reconhecer responsabilidade civil da instituição de ensino.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia originária limitou-se à responsabilidade civil contratual entre particulares, decorrente de defeito na prestação de serviço educacional. O acórdão rescindendo não determinou expedição de diploma, nem produziu efeitos diretos na esfera jurídica da União, inexistindo hipótese de competência da Justiça Federal.

5. O erro de fato exige admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato incontroverso, sem pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, os elementos probatórios foram expressamente analisados e valorados, tendo sido rejeitada a tese defensiva de abandono do curso. A pretensão rescisória busca rediscutir matéria probatória já apreciada.

6. Não se configura violação manifesta à norma jurídica quando a decisão adota interpretação possível e fundamentada do ordenamento. O acórdão rescindendo não afastou requisitos legais para obtenção de diploma, limitando-se a reconhecer responsabilidade civil por conduta institucional que gerou legítima expectativa posteriormente frustrada.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: “
1. A controvérsia relativa à responsabilidade civil de instituição de ensino por frustração de legítima expectativa de colação de grau não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. 2. Não configura erro de fato a valoração expressa de provas submetidas ao contraditório. 3. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória nem à revisão de interpretação jurídica razoavelmente fundamentada.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, 966, II e VIII, 968, II, e 974, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CF/1988, art. 109, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n. 8019381-66.2025.8.05.0000, em que figura como autor
INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA
e como réu
LEILA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar
IMPROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2